Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 269, STJ. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. É viável, em sede de revisão criminal, adequar a pena imposta em contrariedade expressa ao texto da lei (art. 621, I, CPP), de modo a fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, tendo em vista a análise favorável das circunstâncias judiciais, a reincidência, observado o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP e o enunciado da Súmula no 269, do STJ.
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.